Tribunal: TJBA
Processo: 8021726-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021726-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILMARA PEREIRA DE SOUZA DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS, BRENNA FERNANDES DA SILVA QUINTO

AGRAVADO: OLIVER AUTOMOVEIS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ALTERAÇÃO EFETIVA E ESTÁVEL DO DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR FIXADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021726-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SILMARA PEREIRA DE SOUZA DAMASCENO e outros e como agravada OLIVER AUTOMOVEIS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.